Tribunal: TJMT
Processo: 1009032-92.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009032-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Abuso de Poder, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNA OLIVEIRA TAVARES - CPF: 701.232.831-24 (ADVOGADO), HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.743.288/0001-08 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
– LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data de sua ocorrência. Pressupostos não demonstrados.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
,

contra decisão
proferida pelo Juízo da

1ª Vara Esp
ecializada
d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que
,
nos autos d
a

a
ção de
r
eintegração de
p
osse n. 1045956-13.2023.8.11.0041

ajuizada
em
desfavor

d
a

Empresa Cuiabana de Saúde Pública
,

in
deferiu
o pedido de

tutela de urgência consistente na
devolução
de
644 (seiscentos e quarenta e quatro)
bombas de infusão, modelo BENEFUSION VP3, da marca
Mindray
, dad
a
s em comodato à empresa requerida, ora agravada, objeto dos Contratos de n. 34/20222, n. 111/2022

e n. 83/2022
.

A
agravante
explica
que no ano de 2022 cedeu em comodato à agravada os seus equipamentos médicos
(bombas de infusão), sob a única condição de que forneceria
mês a mês os consumíveis necessários ao uso das máquinas
,
que
deve
riam
ser
pagos
de forma pontual pela recorrida
, contudo,
está inadimplente
há mais de um
ano
e seis meses
.

Sustenta que a agravada insiste no uso ilegal dos equipamentos que são de sua propriedade, pel
o
s quais até o momento não recebeu qualquer valor,
“
seja pelos
equipos
fornecidos para uso das bombas ou pelo aluguel dos bens usufruídos de forma gratuita e sem qualquer previsão de devolução
”
.

A
ssevera
que a agravada foi afastada da gestão do Hospital Municipal de Cuiabá e Hospital Municipal São Benedito por corrupção comprovada, fato devidamente apurado pelo Gabinete Estadual de Intervenção na Saúde de Cuiabá
, porquanto c
abe
ao J
udiciário a reforma da decisão
impugna
da
,
a fim de que seja deferido o pedido de devolução forçada das 644 bombas de infusão
sob posse
precária do Poder Público
municipal
.

Argumenta
ainda

que a empresa sofre gravemente com o fluxo de caixa que está prejudicado e que pode ser resolvido caso
viabilizado
o alcance de seus equipamentos que atualmente possuem caráter filantrópico.

Defende a presença dos requisitos
e pugna pela concessão d
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para
“(i) prazo máximo de 30 dias corridos, que serão custeados através de aluguel a ser fixado pelo juízo, a
ECPS devolva as bombas de infusão de propriedade da HOSPCOM
, substituindo-as por outros equipamentos a serem contratados de terceiros ou,
subsidiariamente
que seja (
ii
)
cassada a decisão recorrida a fim de que cumpra com os requisitos do art. 562, parágrafo único do CPC para que ao final
, seja proferida decisão liminar que demonstre a razoabilidade necessária que o caso requer
”.
(sic)

N
o mérito, requer o provimento do agravo
de instrumento
para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
209136198
).

A parte
agravada apresentou resposta ao agrav
o no Id.

215474657
.

O órgão ministerial
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(Id.

216522168
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se

de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que
,
nos autos da
a
ção de
r
eintegração de
p
osse n. 1045956-13.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor da
Empresa Cuiabana de Saúde Pública
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na
devolução
de 644 (seiscentos e quarenta e quatro) bombas de infusão, modelo BENEFUSION VP3, da marca
Mindray
, dadas em comodato à empresa requerida, ora agravada, objeto dos Contratos de n. 34/20222, n. 111/2022

e n. 83/2022.

Infere-se dos autos que
a agravante pretende
a devolução de
644 equipamentos médico-hospitalares de bombas de infusão, modelo BENEFUSION VP3 da marca
Mindray
,
objeto dos Contratos de n. 34/
20222, n. 111/2022 e n. 83/2022
,
dados em comodato à empresa
requerida
, ora
agravada
,
na condição de que

fossem comprados
os
materiais
necessários ao uso das
máquinas, diante da inadimplência da comodatária
.

A
autora agravante pretende ainda que a Fazenda Pública Municipal pague quantia referente ao uso/aluguel dos equipamentos utilizados pelos hospitais municipais.

O d. Juízo
a quo

indeferi
u
o pedido de tutela provisória de urgência na origem,

por considerar que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada
. C
onsignou
o magistrado
:

“Nota-se na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista
que

atender
a pretensão implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar, de forma provisória, liberação de recursos, o que não é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1º e 2-B da Lei n. 9494/97.

Apesar das alterações substanciais do regramento sobre a concessão de tutela provisória, as vedações legais à concessão de tutela contra a Fazenda Pública permanecem integralmente em vigor conforme previsão do artigo 1.059/NCPC, [...].

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997 na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04 e consolidou o entendimento de que as restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente.

Logo, observo a necessidade de manter as bombas de infusão, visto que se trata de um equipamento médico destinado à administração de fluidos, como medicamentos e nutrientes, que são entregues de forma controlada no corpo dos pacientes.

Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável ao ponto de vista do autor, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, sem prejuízo do cumprimento do disposto no § 3º do CPC”
.

Cumpre
ressaltar que
se trata de
ação de reintegração de posse
fundamentada no art. 560 do CPC
, que dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
.

N
os termos do
s
art
igos
561
e 562
do C
ódigo de Processo
C
ivil
,
para a concessão da liminar de reintegração de posse
nas ações possessórias
,
exige-se que o autor comprove, cumulativamente, a sua
posse, a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu
, a data
do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova,
e a perda da posse.

No caso,
a agravante não apresentou elementos
que comprovem
os
referidos
requisitos ensejadores da medida
de reintegração de posse
.

Observa
-se que
a posse do ente municipal advém de
contrato
s de comodato (
Contratos de n. 34/20222, n. 111/2022

e n. 83/2022
) que foram celebrados no ano de 2022,
em sede de processo administrativo
,
realizados po
r
meio de pregão eletrônico.

Ademais, a posse discutida nos autos data de m
a
is de ano e dia, ou seja, trata-se de caso de posse velha
, a considerar que a parte agravada detém a posse dos
equipamentos médico-hospitalares de bombas de infusão
desde o ano de 2022.

Veja-se que a própria agravante alega que a municipalidade não paga pelos equipamentos há mais de um ano e seis meses.

Registre-se que a existência de posse velha em ação de reintegração de posse impossibilita a concessão de liminar pelo procedimento próprio das ações possessórias, consoante preconizado no art.

561
do Código de Processo Civil.

Ainda que
analisado sob o prisma do art. 300 do CPC
, os requisitos para deferir a
tutela de urgência postulada

não ficaram demonstrados
,
notadamente
o fundado receio de dano irreparável
, porquanto

não
verificada
a urgência
.

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313
)

Ademais, v
erifica-se que há o perigo da demora
inverso
,
ou
seja, por se tratar de equipamentos
médico-hospitalares
,
os pacientes dos hospitais
públicos municipais

poderão
sofrer

graves
e
,
até mesmo irreversíveis
,
prejuízos
nos seus tratamentos médicos,
caso fiquem
desassistidos
pel
as
máquinas
, objetos dos contratos de comodato até a solução da questão
na origem
.

Assim, apesar das alegações da agravante, não se verifica,
nesta seara recursal
, razão para a
reforma
imediata da
decisão impugnada,
porquanto, não ficou demonstrad
o o perigo da demora, mormente considerando que o
s
contrato
s
perdura
m
desde o ano de 2022.

Da mesma forma, não evidenciado o risco de prejuízos graves ou de difícil reparação
a
justificar a suspensão da decisão impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024